Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 40 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.703,66 (três mil, setecentos e três reais e sessenta e seis centavos) e determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. O pedido de fixação de danos morais foi indeferido.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que, em 02/08/21, foi atendida no Hospital Sírio Libanês, por meio do plano de saúde ao qual era vinculada, tendo indicado o convênio com os respectivos dados cadastrais. No dia seguinte (03/08/21), retornou ao hospital e foi informada que teria ocorrido um erro de atendimento no dia anterior e que o hospital não aceitava o seu plano de saúde. Alegou que, na ocasião, a instituição reconheceu o erro e ficou acordado com o gerente de atendimento que nenhuma cobrança seria realizada. Contudo, vem recebendo comunicações e notificações de débito para com a Sociedade aqui recorrente, que incluiu seus dados nos sistemas de proteção de crédito na condição de inadimplente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46523081). Contrarrazões apresentadas (ID 46523090).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da cobrança, pelo exercício regular de um direito.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que a autora sempre esteve ciente de que os serviços não cobertos pelo plano de saúde seriam faturados na condição de contratação particular, conforme contrato de prestação de serviços médicos. Pontuou que a cobrança só foi direcionada à recorrida, "porque o convênio de saúde não fornece cobertura ao exame em questão" (ID 46523082, pg. 5). Ressaltou que a conduta do hospital em cobrar o pagamento da paciente afigura-se exercício regular de seu direito, não havendo nenhum ato ilícito na cobrança. Asseverou que cumpriu perfeitamente com suas obrigações, não havendo o que se falar em ato ilícito. Ao final, requereu o provimento do recurso com o julgamento improcedente da demanda.
7. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a unidade hospitalar não juntou aos autos nenhum prontuário ou documento assinado pela paciente ou seu responsável legal quando da admissão no hospital, o que é de praxe em qualquer atendimento desta natureza. Embora tenha afirmado na peça recursal que "a informação pode ser confirmada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos, procedimentos Diagnósticos e Terapêuticos Ambulatoriais, subscrito pelo recorrido no momento da admissão e início do tratamento e juntado aos autos com a contestação", tal documento não se encontra anexo aos autos, tendo sido apresentada apenas cópia da nota fiscal com detalhamento dos serviços faturados. Ademais, a recorrida confirma que a autora foi atendida no hospital por meio de seu plano de saúde e que a cobrança se referiu a um exame que o convênio médico não apresentava cobertura, reafirmando que as cobranças efetuadas dizem respeito à negativa do plano de saúde. Entretanto, tal narrativa não encontra respaldo sequer na própria nota fiscal juntada aos autos, na qual consta o detalhamento dos serviços prestados à autora e engloba todos os itens do atendimento realizado, inclusive a "taxa de atendimento no pronto atendimento" (ID 46523060), além de medicamentos, materiais descartáveis, exames laboratoriais e de imagem. O exame que supostamente o plano de saúde não apresenta cobertura refere-se a cerca de metade do valor cobrado e no extrato da conta consta como tendo sido realizado "atendimento particular", o que não se coaduna com as próprias alegações da prestadora de serviço.
8. Inexistentes nos autos a prova de negativa do convênio médico da autora e a comprovação de anuência da contratante em relação à modalidade de atendimento realizado pelo Hospital, reputam-se verdadeiras as alegações formuladas pela requerida na inicial. A recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato modificativo, suspensivo ou extintivo do direito da autora (art. 373 inciso II do CPC), cuja documento seria de fácil alcance para si.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.